Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-07.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800114-07.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: TAYANNA SANTOS DE JESUS SBRANA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGANDO A SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO §2° DO ARTIGO 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 784 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE OUTROS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA PARA DETERMINAR A NOMEAÇÃO DA CANDIDATA NO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE”.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO para conceder a segurança pleiteada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2023.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
TAYANNÁ SANTOS DE JESUS SBRANA
, em face de decisão monocrática de minha lavra, que denegou a segurança pleiteada, indeferindo a pretensão da candidata agravante de nomeação no cargo efetivo da Carreira de Magistério, ofertado no Concurso Público C 173, Edital n° 01/2018 – SEAD.

Em suas
razões recursais
(id 4543680), a agravante, após breve exposição dos fatos, defende o cabimento do Agravo Interno argumentando, em síntese,
que participou do Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018-SEAD), no qual concorreu ao cargo de Professor de Classe Nível A - História, URE 04- Marabá, para o qual foram ofertadas 15 vagas, logrando aprovação na 15ª colocação, conforme resultado final (Edital nº 23/2018, de 10/09/2018 – Num 4286997)

Afirma que o Edital de abertura do concurso ofertou 15 (quinze) vagas para o citado cargo e a URE escolhidos, sendo 14 (quatorze) para ampla concorrência e 1 (uma) para pessoa com deficiência – PCD, passando a figurar na 16ª colocação.

Alega que por meio do Decreto publicado no Diário Oficial do Estado – DOE n° 33.811, de 21/02/2019, foram convocados os 13 (treze) primeiros classificados na ampla concorrência e pelo Decreto publicado no DOE n° 33.837, de 29/03/2019, foram convocados os candidatos classificados na 14° e na 15° posição, inclusive o candidato PCD.

Destaca que, os candidatos CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA, aprovado na 6ª colocação, e MARIA OSCARINA MELO DA SILVA BARROS, aprovada na 11ª colocação, tiveram suas nomeações tornadas sem efeito por força do Decreto de 15 de julho de 2019 publicado no Diário Oficial n° 33921.

Sustenta que com a vacância das vagas ofertadas no concurso, em razão da autoridade impetrada tornar sem efeito 2 (duas) nomeações de candidatos, passou a possuir direito líquido e certo à nomeação no cargo público, considerando que a sua classificação obtida foi alcançada com as desistências, conforme a jurisprudência do STF e desta Corte de Justiça.

Cita jurisprudências que reputa favoráveis à sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com o fim de reformar a decisão, no sentido de que seja concedida a segurança para que seja nomeada no cargo público de professor (id 4543680). Juntou documentos.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, sustentando a manutenção e o acerto da decisão, alegando a ausência de direito líquido e certo da agravante à nomeação no cargo, em razão de ter sido aprovada fora das vagas ofertadas (id 5067248).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente Agravo Interno foi interposto pela impetrante Tayanná Santos de Jesus Sbrana, ora agravante, em face de decisão monocrática de minha lavra que denegou a segurança pleiteada que objetivava a nomeação e posse da candidata para o cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina História, para a Unidade Regional de Educação - URE n° 04
– Marabá
.

Conforme relatado, no presente
writ
deneguei a segurança, em razão da candidata ter sido aprovada fora do número de vagas e considerando que o certame público no item 1.2.8 do Edital n° 01/2018 estabeleceu expressamente que o concurso não se destinava ao preenchimento de cadastro de reserva.

Entretanto, analisando as razões do presente recurso e o acervo probatório produzido, verifico assistir razão à agravante, motivo pelo qual, exercendo o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, §2° do CPC, o recurso deve ser provido para reformar a decisão monocrática para conceder a segurança e determinar a nomeação da recorrente no cargo público pretendido, como passo a demonstrar.

No caso concreto, verifico que restou comprovado que a agravante foi aprovada na 15ª (décima quinta) classificação para o cargo de professor classe I, nível A, disciplina História para a 4ª URE – Marabá, conforme o Edital n° 23/2018, de 10/09/2018 (vide id 4286997 pg. 72), sendo que o certame ofertou 14 (quatorze) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga para PCD (id 4286998).

Ademais, a recorrente demonstrou que a Administração Pública realizou a convocação de 11 (onze) candidatos da ampla concorrência e 1 (uma) vaga de PCD para a 4ª URE Marabá, conforme o Decreto, publicado no DOE de 21/02/2019 (id 4287000). Em seguida, foi publicado novo Decreto do Governo do Estado do Pará, publicado no DOE de 29 de março de 2019, realizando a convocação dos candidatos para a disciplina História da 4ª URE Marabá Ivair Oliveira da Conceição e Jorge Kitchell Pinheiro Lima, classificados, respectivamente na 13ª e 14ª colocação (vide id 4287001 pg 236).

Assim, resta incontroverso que a Administração Pública realizou a convocação de todas as 14 (quatorze) vagas para candidatos de ampla concorrência e mais uma vaga de candidato PCD, ou seja, promoveu a convocação de todos os candidatos classificados dentro do total de vagas ofertadas para a 4ª URE Marabá, conforme o edital do concurso público n° 01/2018.

Entretanto, conforme
o Decreto publicado no DOE n° 33921
, de 15/07/2019 (vide id 4287002 pg 237), o Exmo. Governador do Estado do Pará
tornou sem efeito as nomeações dos candidatos da 4ª URE Marabá Cícero da Silva Oliveira e Maria Oscarina Melo da Silva Barros
, classificados, respectivamente,
na 6ª (sexta)
e
11ª (décima primeira)
classificação, ou seja, ocorreu a desistência ou renúncia ao direito de posse de dois candidatos melhores classificados, alcançando a posição final obtida pela ora agravante.

Nesse contexto, conclui-se que houve a manifestação inequívoca da Administração Pública Estadual acerca da existência de vagas, de previsão orçamentária para posse e, sobretudo a necessidade de chamamento de novos servidores, ensejando na aplicação do entendimento firmado no Tema 784 do C. STF, que trata de hipótese excepcional de convolação de mera expectativa de direito em direito subjetivo de nomeação.

Nesse sentido, destaco a ementa do Tema 784 do STF (RE n° 837311), com repercussão geral reconhecida, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

(RE 837311 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014)

Portanto, a
decisão monocrática impugnada deve ser reformada, pois contraria a orientação firmada pelo C. STF no Tema 784, no qual a Suprema Corte
reconhece, excepcionalmente, o direito
subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração Pública acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos, como ocorreu na hipótese dos autos.

No mais, consigno que
o Mandado de Segurança
possui fundamento constitucional
, assim como, é
disciplinado pel
a
Lei n°
12.016/2009, sendo que na hipótese, a agravante comprovou possuir direito líquido e certo a nomeação, ante a desistência de candidatos melhores classificados no citado certame público, senão vejamos:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por

habeas corpus

ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (
grifei
)

Corroborando o meu entendimento, cito os seguintes precedentes desta E. Corte de Justiça:

“
EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO
C-173 (EDITAL Nº 01/2018 – SEAD. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS A DESISTÊNCIA DA SEGUNDA COLOCADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Em síntese, no presente caso, o impetrante aduz que teve sua nomeação preterida no Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018 - SEAD), realizado pela Secretaria de Educação do Estado – SEDUC, haja vista o preenchimento de vagas existentes por servidores temporários. Além disso, narra que foram ofertadas 08 vagas (todas para a ampla concorrência, eis que não se inscreveram para candidatos para a vaga de Pessoas com Deficiência - PcDs) para Professor de Português, com lotação na URE 13 - Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel, ao passo que com a desistência da 2ª colocada, passaria a ter direito líquido e certo à sua nomeação e posse imediata.

2. No presente caso, à medida que restou constatada a convocação para nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas para o cargo em questão e tendo a 2ª colocada desistido de tomar posse, conforme documentos acostados aos autos, o impetrante, 9º colocado, passa a ingressar dentro do número de vagas previstas no certame e assim ter direito subjetivo à nomeação imediata, restando verificado seu direito líquido e certo.

3. Isso porque ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante.

4. No caso concreto, relevante destacar, ainda, a existência da Lei Complementar nº 173/2020, de âmbito nacional, que estabelece que os prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20/03/2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, foram suspensos em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, voltando a correr os prazos a partir do término do período de calamidade pública.

5. Além disso, destaco a vigência da Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

6. Contudo, em que pese a publicação das referidas leis, essas normais legais estabelecem, também, ressalvas no sentido de autorizar a
reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos, conforme art. 8ª, inciso IV da Lei Complementar Federal e art. 2º da Lei Estadual.

7. Por isso, se verifica que é permitido à administração pública realizar a convocação e nomeação de candidatos classificados em concurso público com o escopo de ocupar vaga referente a cargo público efetivo, o que se amolda ao caso do impetrante.

8. Segurança concedida. (Processo n° 0803632-39.2020.814.0000, Mandado de Segurança, Tribunal Pleno, Relatora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 30/06/2021).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM SEDE DE

REPERCUSSÃO GERAL NO STF. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE

VAGAS. DESISTÊNCIA DE OUTROS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA HIPÓTESE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA DEFERIR O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PLEITEADA NO

WRIT
. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. (Processo n° 0800901-70.2020.814.0000, Agravo interno em Mandado de Segurança, Seção de Direito Público, Decisão Monocrática, Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 11/11/2020)” (grifei)

Destarte, com base na legislação e nas jurisprudências do C. STF (Tema 784) e desta E. Corte de Justiça, o presente recurso de Agravo Interno deve ser provido para conceder a segurança pleiteada para que a agravante seja nomeada no citado cargo de professor, ante a comprovação de possuir direito líquido e certo à nomeação
.

- DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e conceder a segurança pleiteada, determinando ao agravado/autoridade coatora que promova a nomeação e dê a posse à agravante Tayanná Santos de Jesus Sbrana no cargo de professor, classe I, nível A, disciplina História, 4ª URE, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/05/2023